Tribunal: TJPA
Processo: 0009834-46.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009834-46.2017.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA DE NAZARE GOMES NERY, ODINEIA SOUZA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente pedido de conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, determinando o pagamento das indenizações pleiteadas pelas autoras, servidoras municipais aposentadas, e a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária e imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial da prescrição para pleitear a conversão da licença-prêmio em pecúnia; (ii) analisar a possibilidade de conversão do benefício após a aposentadoria do servidor público; e (iii) verificar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os valores pagos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão ao pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia segue o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516, segundo o qual o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da aposentadoria do servidor. No caso, as autoras se aposentaram em 2016 e ajuizaram a ação em 2017, inexistindo prescrição.

4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram jurisprudência no sentido de que a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia é possível, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (Tema 1086/STJ e Tema 635/STF).

5. A indenização paga a título de licença-prêmio não usufruída possui natureza indenizatória, não configurando acréscimo patrimonial. Assim, em conformidade com a Súmula 136 do STJ, não incide imposto de renda sobre os valores recebidos, tampouco contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público.
2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia é cabível, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. A verba decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia possui natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda nem contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012; STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1086), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, julgado em 22/06/2022; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013; Súmula 136/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR- LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Município de Barcarena
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Licença-Prêmio Não Usufruída
, ajuizada por
Odineia Souza Sarmento e Maria de Nazaré Gomes Nery
, julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, as autoras, servidoras públicas municipais aposentadas, pleitearam a indenização pecuniária referente à conversão de licenças-prêmio não usufruídas, alegando que haviam solicitado administrativamente tal conversão, mas que os pagamentos foram interrompidos em março de 2017, sob a justificativa de ausência de previsão legal.

A autora ODINEIA SOUZA SARMENTO requereu a indenização em pecúnia do período aquisitivo referente a 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, totalizando 9 (nove) meses de salário. A servidora MARIA DE NAZARÉ GOMES NERY requereu a indenização do período aquisitivo 2011-2016, correspondente a 3 (três) meses de salário.

Alegaram, ainda, que os valores pagos administrativamente sofreram descontos indevidos de INSS e Imposto de Renda, pois deveriam ter sido tratados como verbas indenizatórias.

O Município de Barcarena, em sua contestação, arguiu, preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando que as parcelas referentes aos períodos aquisitivos de 1999/2004, 2004/2009 e 2009/2014 estariam prescritas.

No mérito, defendeu que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente seria possível em caso de falecimento do servidor, sendo incabível o pleito das autoras após a aposentadoria. Alegou, ainda, que os valores pagos administrativamente foram corretamente submetidos aos descontos previdenciários e tributários, pois os pagamentos ocorreram enquanto as servidoras estavam na ativa.

Sobreveio sentença, afastando a preliminar de prescrição, fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fixa como termo inicial da prescrição a data da aposentadoria do servidor, e reconheceu o direito das autoras à indenização pela conversão da licença-prêmio em pecúnia. Determinou, ainda, a devolução dos valores indevidamente descontados a título de INSS e Imposto de Renda sobre as parcelas anteriormente pagas.

O Município de Barcarena interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de prescrição quinquenal e a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia após a aposentadoria. Argumentou, ademais, que os descontos previdenciários e fiscais foram devidamente aplicados, razão pela qual não haveria valores a serem restituídos às autoras.

Em contrarrazões, as apeladas defenderam a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de opinar no feito, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

O recurso em questão, impugna os termos da sentença, que julgou procedente o requerimento contido na inicial, de condenação do ente público municipal ao pagamento de
licença
-
prêmio
não fruída, com conversão do benefício em pecúnia.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição suscitada pelo apelante
, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança de dívidas passivas contra a Fazenda Pública é quinquenal, de acordo com a previsão constante no Decreto n° 20.910/32 que, em seu artigo 1°, dispõe:

"Art. 1º

- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
." (grifei)

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 516, que fixou a seguinte tese:

A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a
aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Portanto, não há que se falar em prescrição do direito das autoras, considerando que houve pedido administrativo em 2015, as autoras se aposentaram em 2016 e a presente ação foi interposta em 2017.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

A
licença
-
prêmio
, para os servidores públicos do Município de
Barcarena
, está prevista na Lei Municipal nº 002/94. Precisamente, o art. 86, estabelece que "após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de
licença
, a título de
prêmio
por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo".

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da
licença
-
prêmio
em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA
LICENÇA
-
PRÊMIO
PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de
licença
-
prêmio
por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da
licença
-
prêmio
decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de
licença
-
prêmio
, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a
licença
-
prêmio
não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da
licença
.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da
licença
-
prêmio
antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de
licença
-
prêmio
por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a
licença
-
prêmio
não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No caso dos autos, analisando os documentos que acompanharam a inicial, mais precisamente o histórico funcional das requerentes, observa-se que elas possuíam licenças prêmios não usufruídas, tanto que foi reconhecido administrativamente o direito e vinha sendo pago, quando o pagamento foi abruptamente interrompido, sob a alegação de ausência de previsão legal.

Sabe-se que a reversão em pecúnia da
licença
-
prêmio
não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635, reconheceu o direito ao servidor público inativo, de conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, decisão esta que sincroniza ao pleito que ora se discute. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Esta E. Corte de Justiça se manifesta da mesma forma:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço." 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada. 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art. 86, caput, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94, "após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo". A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4. Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002224-27.2017.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516. 4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. "Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio. "Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA – RECURSO APELAÇÃO Nº 0862333-89.2022.8.14.0301; RELATOR(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; JULGADO EM 11/09/2023)

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito as apelados de receber indenização referente à conversão dos períodos de
licença
-
prêmio
em pecúnia, inclusive diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço.

Também acertada a sentença quanto a determinação de restituição dos valores descontados a título de previdência e Imposto de Renda dos valores devidos a título de licença-prêmio indenizada.

Especificamente quanto ao imposto de renda, restou a questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do enunciado n. 136:

“O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”.

Tal entendimento se mostra possível a partir da compreensão de que o valor percebido pelo servidor a título de licença-prêmio não é renda, mas verba indenizatória, sobre a qual não incidem os referidos descontos, tenha a conversão se operado por iniciativa da Administração Pública ou a requerimento do beneficiário.

Logo, não possuindo tal vantagem natureza salarial, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária e do imposto de renda.

Recurso inominado. Servidor público municipal. Repetição de indébito.
Licença-prêmio indenizada. Natureza indenizatória. Inteligência da Súmula 136 do C. STJ. Inadmissibilidade de incidência de imposto de renda
. Consectários da mora fixados corretamente. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1012245-90 .2023.8.26.0302 Jaú, Relator.: Alexandre Batista Alves, Data de Julgamento: 23/05/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de
Barcarena
, conforme a presente fundamentação.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em sentença, para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §§2º a 6º e §11 do CPC.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025